Tribunal: TJMT
Processo: 0012865-20.2010.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012865-20.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OXLEI F DE SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME - CNPJ: 03.823.410/0001-20 (APELADO), OXLEI FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 109.832.011-53 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO

- Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

- Inexiste nos autos qualquer comprovação de parcelamento do crédito tributário que ensejasse a interrupção do prazo prescricional, revelando-se indevida inovação recursal que, aliás, sequer foi comprovada por ocasião da interposição do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de
Rondonópolis
contra a r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da
2ª Vara Esp. da Fazenda Pública
da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
OXLEI F DE SOUZA TRANSPORTES E LOGISTICA - ME, OXLEI FRANCISCO DE SOUZA
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito (Id.
213901300
).

Nas razões recursais, o Município Apelante alega que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a culpa pela demora no andamento do processo ou pelo arquivamento temporário dos autos é atribuída à estrutura do Poder Judiciário.

Nesse contexto, pugna para que seja reformada a sentença atacada, afastando-se a prescrição intercorrente nela reconhecia.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de
Rondonópolis
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

Com efeito, o citado paradigma determina que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa".

Nessa seara, extraio da r. sentença a precisa delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
No caso dos autos, a citação ocorreu em 11.02.2011 (id. 56651198 - Pág. 24 e 26).

Assim, desde a citação, não houve mais interrupção do marco prescricional”

No caso, o despacho de citação ocorreu em 25/01/2011; expedição de carta de citação, retornando positivo em
11/02/2011
; em
17/04/2012
,
a Fazenda Pública requereu a penhora de valores, a qual foi deferida em 27/07/2012, resultando no bloqueio de R$ 528,52;
em 21/11/2012, o executado Ricardo Gomes de Souza apresentou exc
eção de pré-executividade
; em 15/01/2013, foi apresentada impugnação à exceção de pré-executividade;
em 13/06/2016, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito;
em 27/12/2016, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em razão da vigência da Lei Complementar nº 241, de 28/10/2016, que teve vigência temporária até 27/12/2016, permitindo a adesão espontânea de contribuintes em débito com o Município para pagamento de tributos em atraso, ajuizados ou não, com redução de encargos; deferido a suspensão em 20/01/2017;
em 17/01/2018, a Fazenda Pública informou que o executado continua em débito com o Município
, requerendo a análise da exceção de
pré
-executividade para prosseguimento do feito
; em 21/09/2018, a ex
ceção de
pré
-executividade foi acolhida
reconhecendo a ilegitimidade do excipiente para
figurar no polo passivo da execução fiscal;
interposição de agravo de instrumento em 13/02/2019
;
em 22/03/2019, Ricardo Gomes Sérgio Souza requereu o levantamento dos valores bloqueados em sua conta e a retificação do processo, solicitando sua exclusão do polo passivo da ação, uma vez que o agravo de instrumento se insurge apenas contra a condenação em honorários advocatícios; despacho determinando
o levantamento de valores e a retificação dos autos em 03/05/2019;
em 15/09/2023, a Fazenda Pública requereu a penhora de valores via
sistema
SISBAJUD
;
despacho determinando a intimação da parte exequente para se pronunciar sobre a prescrição intercorrente em 15/01/2024;
em 05/02/2024, a Fazenda Pública manifestou-se pela inexistência de prescrição intercorrente; em 27/02/2024, foi proferia sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Aplicando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em testilha, verifica-se que, em
15/01/2013
, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Como essa situação não foi seguida por nenhuma constrição patrimonial efetiva, iniciou-se o prazo de um ano estabelecido no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, de modo que, mais precisamente, em
15/01/2014
, começou a correr automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, cujo termo final deu-se em
15/01/2019
.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).”

Noutro giro, inexiste nos autos qualquer comprovação de parcelamento do crédito tributário que ensejasse a interrupção do prazo prescricional, revelando-se indevida inovação recursal que, aliás, sequer foi comprovada por ocasião da interposição do apelo.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024